Tribunal: TJBA
Processo: 0545362-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545362-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GREENVILLE I INCORPORADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: AJMG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
GILBERTO OLIVEIRA LINS NETO, ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF, RENATO NONATO XAVIER SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. BAIXA DE HIPOTECA. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DOS RÉUS. DESPROVIMENTO DO APELO DOS AUTORES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de adjudicação compulsória c/c indenizatória por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés à baixa de hipoteca incidente sobre o imóvel, negando, contudo, o pedido de indenização por dano moral. Ambas as partes recorreram, sendo que os Réus alegam ilegitimidade passiva e pedem arbitramento equitativo dos honorários. Os Autores sustentam que houve dano moral e pleiteiam arbitramento diverso dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os réus, mesmo em recuperação judicial, possuem legitimidade passiva para responder por obrigação de baixa de hipoteca; (ii) saber se a ausência de escritura definitiva autoriza a adjudicação compulsória nos termos do art. 1.418 do CC; e (iii) saber se é cabível a condenação por danos morais diante da ausência de outorga da escritura e da permanência do gravame hipotecário, bem como a forma adequada de arbitramento dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.418 do CC autoriza a adjudicação compulsória diante da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva, hipótese configurada nos autos. Assim, é legítima a imposição judicial da baixa da hipoteca às rés.

4. A alegação de ilegitimidade passiva foi afastada, pois a responsabilidade pela baixa do gravame decorre diretamente da obrigação assumida pelas rés na relação jurídica de compra e venda.

5. A tese de inexistência de dano moral foi mantida, pois não restou comprovado abalo à honra objetiva dos autores, sucessores da pessoa jurídica (autora originária), ou qualquer outro elemento que caracterize dano extrapatrimonial indenizável.

6. Em relação aos honorários, o recurso dos réus foi parcialmente provido para admitir o arbitramento por equidade, diante da natureza mandamental da ação e da ausência de condenação líquida, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e jurisprudência do STJ.

7. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade, em valor correspondente à tabela da OAB/BA, referentes ao mês de março de 2025.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos. Recurso dos réus parcialmente provido. Recurso dos autores desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de número

0545362-91.2016.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
GILBERTO RIBEIRO DE CERQUEIRA
,
JOÃO PEDRO MEDEIROS FERNANDES e

ARTHUR MEDEIROS CERQUEIRA
, sucessores de AJMG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA,
GREENVILLE I INCORPORADORA S.A.
,
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
e
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER

e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos Réus, e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos Autores, na forma do voto do Relator.